Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010278-31.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais e Antecipação de Tutela proposta por ALINE FÁTIMA DE MIRANDA, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que a Agravante, autorize/custeie, no prazo de 24 horas, a intervenção cirúrgica e tratamento médico descritos na Exordial.
Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico solicitado pela Agravada foi negado em razão da vigência do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para tratamento ambulatorial e internação, ou seja, negativa por carência contratual.
Assevera que o contrato de prestação de serviços da Agravada, assim como todos os contratos de planos de saúde, de acordo com a legislação pertinente, possuem período de carência para cada procedimento a ser realizado, entre estes as internações clínicas e cirúrgicas.
Afirma que os planos de saúde são submetidos à Lei 9.656/98, e as carências contratuais estipuladas nos contratos estão em consonância com o referido regramento normativo. Explica que no instrumento contratual consta, de forma clara e precisa, na Cláusula XVII, denominada “Carências,” item 17.1, alínea g - 180 dias para procedimentos de Ambulatório, Quimioterapia, Radioterapia, Medicina Intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UIT/CTI.”
Ademais, enfatiza que a cláusula de carência não é abusiva pois está compreendida na própria lei de regência, em conformidade com o que preceitua o art. 54 do CDC, não podendo, desta forma, agir em descompasso com o contrato firmado.
Consigna que a manutenção da decisão objurgada “tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à UNIMED CUIABÁ, já que obriga a operadora ao custeio de atendimento médico e hospitalar quando não implementado o prazo de carência, em contrariedade à Legislação especial aplicável, e ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento.”
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, posto que, nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à vida e à saúde do paciente.
Na hipótese, o médico que acompanha a Agravada, Dr. Wilson Novais, indicou o procedimento cirúrgico e tratamento médico com a máxima urgência, enfatizando, inclusive, o risco de óbito da paciente, ora Recorrida, como se vê do Id. 56546924 – autos principais.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirme que o cumprimento da decisão a quo lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada.
Meras conjecturas não têm o condão de afastar o direito dos consumidores em serem atendidos na necessidade comprovada pela documentação que escolta o seu pedido no juízo singular.
Portanto, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora